Tribunal: TJMT
Processo: 1042899-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1042899-42.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ODENIR DA CRUZ E SILVA - CPF: 001.642.971-03 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 000.418.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO), YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO - CPF: 889.526.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO - CPF: 495.143.502-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS MENDES ALVARENGA - CPF: 000.761.921-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NERES DA SILVA - CPF: 648.764.112-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1042899-42.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ILÍCITAS. NULIDADE DA PROVA ORIGINÁRIA E DERIVADA. RESCISÃO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por Odenir da Cruz e Silva, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, objetivando a anulação de três sentenças condenatórias proferidas no âmbito da “Operação Campo Minado” — ações penais no 0045622-03.2017.8.11.0042, 0045612-56.2017.8.11.0042 e 0024306-31.2017.8.11.0042 —, posteriormente unificadas na Execução Penal no 0004228-36.2005.8.11.0042.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sentenças condenatórias devem ser rescindidas em razão da ilicitude das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas; (ii) estabelecer se há provas autônomas que justifiquem a manutenção parcial das condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As interceptações telefônicas que embasaram as condenações foram declaradas ilícitas pelo STJ no HC no 865.635/MT [impetrado por corréus], por ausência de fundamentação concreta nas decisões autorizativas e prorrogatórias, em violação ao art. 5o, XII, da CF e ao art. 2o da Lei no 9.296/1996.

As três ações penais impugnadas nesta ação revisional são desdobramentos diretos da medida cautelar no 471684 e compartilham o mesmo núcleo probatório, invalidado pelo STJ, não se tratando de investigações autônomas ou paralelas.

O julgado do STJ, fundado em vício objetivo, deve ser estendido ao revisionando, com base no art. 580 do CPP, haja vista a identidade fática e processual entre os corréus beneficiados e o requerente.

A decisão do STJ não absolveu automaticamente os corréus, mas determinou que o juízo de origem realizasse nova análise sem considerar as provas ilícitas, observando eventual existência de provas lícitas independentes que eventualmente possam sustentar nova condenação, em conformidade com o art. 157, § 1o, do CPP.

A rescisão das sentenças se justifica para que o juízo de primeiro grau reavalie individualmente, em cada processo, a existência de provas autônomas que eventualmente possam sustentar nova condenação, em conformidade com o art. 157, § 1o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade das interceptações telefônicas, reconhecida pelo STJ no HC no 865.635/MT, quando fundada em vício objetivo, contamina todas as provas delas derivadas e justifica a rescisão das sentenças condenatórias fundadas nesse conjunto probatório. 2. A rescisão das sentenças condenatórias impõe ao juízo de origem a obrigação de proferir nova decisão, excluindo os elementos ilícitos e verificando a existência de provas autônomas ou obtidas por fonte independente, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XII e LVI; 93, IX. CPP, arts. 157, caput e § 1o; 580; 621, I e III; 626, parágrafo único. Lei no 9.296/1996, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 865.635/MT, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 14.05.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1042899-42.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ODENIR DA CRUZ E SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, apresentada por ODENIR DA CRUZ E SILVA [com fundamento no art. 621, I e III, do CPP], em face das sentenças condenatórias proferidas pela 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos das ações penais n. 0045622-03.2017.8.11.0042, 0045612-56.2017.8.11.0042 e 0024306-31.2017.8.11.0042, atualmente unificadas na Execução Penal no 0004228-36.2005.8.11.0042.

O requerente narra que foi condenado: a) no processo no 0045622-03.2017.8.11.0042, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 14.8.2018; b) no processo n. 0045612-56.2017.8.11.0042, novamente pelo crime de associação para o tráfico, com pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, com trânsito em 10.12.2019; e c) no processo n. 0024306-31.2017.8.11.0042, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), cuja reprimenda, após recurso, foi fixada em 20 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, com trânsito em julgado em 19.8.2024.

Sustenta, em síntese, que todas as condenações tiveram por eixo probatório central as interceptações telefônicas deferidas no inquérito policial n. 200/2017/DRE, instaurado no âmbito da chamada “Operação Campo Minado”, e que tais interceptações foram declaradas ilícitas pelo STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 865.635/MT (2023/0395768-6) impetrado por corréus, nos autos da ação penal no 0045594-35.2017.8.11.0042.

Afirma que, em cumprimento à decisão do STJ, o Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, revisitando as provas da ação penal, absolveu os corréus, nos autos do processo n. 0045594-35.2017.8.11.0042, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, reconhecendo que, afastadas as interceptações e os depoimentos delas derivados, não remanesce suporte probatório suficiente para juízo condenatório.

Aduz, ainda, violação ao princípio do
ne bis in idem
, ao argumento de que foi condenado três vezes pelo mesmo crime de associação para o tráfico, decorrente de uma única investigação (“Operação Campo Minado”) e de um mesmo contexto fático, o que teria resultado em sobreposição indevida de penas.

Ao final, almeja a procedência da ação
“para, reconhecendo a ilicitude de todas as provas produzidas na "Operação Campo Minado", anular as sentenças condenatórias e absolver o Peticionário de todas as imputações, a saber: do crime de tráfico de drogas (art. 33) e de associação para o tráfico (art. 35) no processo no 0024306-31.2017.8.11.0042, e do crime de associação para o tráfico nos processos no 0045622-03.2017.8.11.0042 e no 0045612-56.2017.8.11.0042, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Pena”
.

Subsidiariamente, requer
“que seja reconhecido o bis in idem para anular as condenações pelo crime de associação para o tráfico nos processos no 0045612-56.2017.8.11.0042 e no 0024306-31.2017.8.11.0042, mantendo-se hígida apenas a condenação por este delito no Processo no 0045622- 03.2017.8.11.0042, com o consequente e necessário redimensionamento da pena unificada”
.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela parcial procedência do pedido revisional,
“para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por consequência, rescindir as sentenças condenatórias proferidas nos processos no 0045622-03.2017.8.11.0042, no 0045612-56.2017.8.11.0042 e no 0024306-31.2017.8.11.0042, determinando ao juízo competente que profira nova decisão extirpando os elementos ilícitos. Cumpre, ainda, que o magistrado realize análise casuística, verificando a existência de provas independentes, obtidas por fonte autônoma ou descoberta inevitável, que possam subsistir à declaração de ilicitude, em estrita observância ao art. 157, §1o, do CPP e aos princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade”
.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1042899-42.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente sustenta que todas as condenações decorreram da denominada “Operação Campo Minado”, cujo principal suporte probatório consistiu nas interceptações telefônicas autorizadas no Inquérito Policial no 200/2017/DRE, das quais resultou a medida cautelar registrada sob o código no 471684.

A controvérsia central desta revisão criminal reside na nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da referida operação, vício que foi reconhecido pelo STJ no julgamento do
Habeas Corpus
no 865.635/MT, ocorrido em 14.5.2025, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti.

Conforme se extrai da decisão paradigmática, o STJ assentou que as autorizações judiciais e sucessivas prorrogações careciam de fundamentação idônea, limitando-se o juízo de origem a reproduzir expressões genéricas, sem apontar elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da medida ou a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

O Min. Rogério Schietti assim consignou:

“No caso, observo que a decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação da autoridade policial, tampouco demonstrou, de forma mínima, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade. Na verdade, o Magistrado se restringiu a consignar a existência de investigações preliminares e a imprescindibilidade da medida, sem individualizar minimamente a conduta dos investigados ou demonstrar, de forma concreta, os indícios de autoria ou participação de cada um deles na prática delituosa sob apuração. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, tendo em vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais e a prorrogação das diligências já em vigor e, para tanto, apenas menciona que 'permanecem os pressupostos necessários' (fl. 28) para a medida.”

E concluiu:

“Diante de todas essas considerações, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso em habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram. (...)
dou provimento ao recurso para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, com determinação de desentranhamento dos autos.
Por conseguinte, casso a sentença e determino ao Juízo de primeiro grau que a refaça, sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas
.”

A interceptação telefônica constitui medida de caráter excepcional e altamente invasivo, porquanto implica restrição ao direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas, assegurado pelo art. 5o, XII, da CF, o qual dispõe que
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
.

Em consonância com o texto constitucional, o art. 2o da Lei no 9.296/1996 condiciona a adoção da medida à existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal e à demonstração da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis, exigências que reforçam o caráter subsidiário e excepcional da providência.

Tal vício configura nulidade absoluta e insanável, pois afronta os arts. 5o, XII, e 93, IX da CF, além do art. 2o da Lei no 9.296/1996.

À luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), incorporada ao art. 157, § 1o, do CPP, a ilicitude da prova originária contamina todas as que dela derivam, ressalvadas apenas as hipóteses de fonte independente ou de descoberta inevitável, expressamente previstas no art. 157, § 1o, do CPP.

Na hipótese, a nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Campo Minado” configura vício de natureza objetiva, pois decorre da ilicitude da própria fonte probatória, e não de circunstância subjetiva vinculada exclusivamente aos pacientes do HC no 865.635/MT, julgado pelo STJ.

A identidade fático-processual entre o revisionando e os réus beneficiados pela decisão do STJ é manifesta, e essa conexão foi explicitamente reconhecida na origem das próprias ações penais.

Nas denúncias ofertadas nas três ações penais movidas contra o requerente, ora em análise, consta,
de forma repetida
, o seguinte trecho:

“(...) o relatório completo, assim como todos os áudios e demais provas coletadas no decorrer da investigação encontram-se juntadas no
incidente no 11548-20.2017.811.0042 – código 471684 – da 9a Vara Criminal de Cuiabá
, cujos autos se encontraram à disposição das partes interessadas, para retirada de cópias do conteúdo considerado pertinente ao exercício da defesa dos denunciados.”

Merece, ainda, ênfase trecho da sentença proferida na ação penal no 0045622-03.2017.8.11.0042, referente a uma das condenações do requerente:

“(...) verifico que em decorrência das interceptações deferidas por este juízo, durante o período de abril a outubro de 2017,
na medida cautelar de Código no 471684
, foram descortinadas as atividades criminosas praticadas, em tese, pelo denunciado Odenir e demais pessoas representadas no referido incidente,
o que culminou, após sua conclusão,
no oferecimento de várias denúncias
perante este juízo, diante da faculdade do desmembramento
de processos previsto no art. 80 do Código de Processo Penal.”

Tal excerto evidencia, de forma inequívoca, que as três ações penais instauradas contra o requerente [assim como aquelas movidas contra os corréus já beneficiados pela decisão do STJ] são desdobramentos diretos da mesma medida cautelar (cód. 471684), cuja base probatória foi integralmente invalidada pela declaração de ilicitude das interceptações telefônicas, no julgamento do HC no 865.635/MT.

Destaco,

ainda, o seguinte parágrafo,
de conteúdo idêntico
, constante das sentenças proferidas nos autos no 0045612-56.2017.8.11.0042 e no 0024306-31.2017.8.11.0042:

“Como se vê dos
autos do incidente (cód. 471684)
, as decisões judiciais (...), proferidas naqueles autos, estão suficientemente fundamentadas na imprescindibilidade das interceptações telefônicas para o deslinde das investigações ante os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva dos acusados na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.”

Portanto, não se trata de apurações independentes, fundadas em fontes probatórias distintas, mas de desmembramentos artificiais de uma única operação policial – a “Operação Campo Minado” –, cujo núcleo probatório é uno, indivisível e foi integralmente comprometido pela declaração de ilicitude pelo STJ.

Reconhecida a ilicitude das interceptações telefônicas, todas as provas delas derivadas restam igualmente contaminadas, não podendo ser utilizadas como fundamento para sustentar as condenações impostas ao revisionando.

Nesse cenário, as sentenças condenatórias tornaram-se contrárias à evidência dos autos e ao texto expresso da lei (art. 621, I e III, do CPP).

A extensão dos efeitos de decisão favorável a um dos réus, quando fundada em motivo de natureza não exclusivamente pessoal, encontra amparo expresso no art. 580 do CPP, que dispõe:

“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.

Com efeito, a decisão proferida pelo STJ no HC no 865.635/MT deve ser estendida ao revisionando, nos termos do art. 580 do CPP, uma vez que fundada em causa objetiva [nulidade da prova originária] e igualmente aplicável à sua situação processual.

Não obstante o reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, cumpre ressaltar que, conforme expressamente consignado pelo STJ na decisão paradigmática – bem como pela própria Procuradoria-Geral de Justiça –, não se trata de nulidade automática capaz de extinguir, de plano, todos os processos dela decorrentes, sem a prévia análise, pelo juízo de origem, da existência de eventuais provas autônomas ou fontes independentes.

Tal cautela se justifica, sobretudo, em razão de haver, nos autos, prisão em flagrante e apreensão de expressiva quantidade de drogas, fatos que ensejaram, inclusive, condenação do requerente por tráfico de entorpecentes na ação penal no 0024306-31.2017.8.11.0042.

É o que se extrai, por exemplo, da manifestação do Ministério Público nos autos da referida ação penal,
verbis
:

“Vieram os autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos das defesas dos réus Ronaldo Neres da Silva e Odenir da Cruz e Silva, acostados nos Ids. 203532911 e 211411715, no bojo dos quais requerem a extensão dos efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus no 865635-MT, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, que reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas e determinou o desentranhamento das provas delas derivadas, bem como a cassação da sentença e sua refeição sem considerar tais provas.

(...).

No caso em análise, a decisão no HC no 865635 – MT foi proferida com base em elementos da interceptação telefônica que envolve todos os acusados/alvos da Operação Campo Minado, ou seja, as falhas de fundamentação apontadas se aplicam às mesmas interceptações que embasaram a condenação nestes autos.

É claro que este órgão lamenta a referida decisão, diante de todo o trabalho e esforço realizado pela Polícia Judiciária Civil, pelo Parquet e pelo d. Juízo na análise das provas e condução do processo.

Noutro giro, é possível aferir que a nulidade reconhecida compromete apenas parcialmente este processo, ou seja, a extensão dos seus efeitos deve ser concedida de forma parcial e não total.

Isso porque, as apreensões de drogas ocorridas nas datas de 22/05/2017 (1.793,100kg de maconha – fato 02) e de 15/08/2017 (809 peças de maconha – fato 03) são autônomas da interceptação telefônica, pois a autoridade policial já vinha promovendo atos investigativos anteriores a interceptação telefônica, sendo que a apreensão dessas drogas ocorreu de forma lícita e independente.

No caso em tela, a apreensão das drogas não decorreu diretamente das interceptações telefônicas, mas de diligência policial válida, o que afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
.”

Como já exposto, o STJ, ao proferir a decisão no HC no 865.635/MT, não determinou a absolvição automática dos réus, mas sim a cassação da sentença condenatória, com determinação expressa para que o juízo de primeiro grau proferisse nova decisão,
“sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas”
. Confira-se:

“Entretanto, na limitada via deste writ, não há como aferir, com precisão, se a declaração de nulidade das interceptações macula por completo o processo penal ou se há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.
Caberá ao Juízo de primeiro grau, após descartar todos esses elementos viciados pela ilicitude, averiguar se há outros obtidos por fonte totalmente independente ou cuja descoberta seria inevitável a permitir o prosseguimento do feito.
”

Esse mesmo rito deve ser observado por este Tribunal, notadamente porque, na presente revisional, examinam-se três ações penais distintas, cada qual com peculiaridades processuais
que demandam reanálise individualizada pelo juízo natural
, à luz da exclusão das provas ilícitas e da eventual subsistência de elementos probatórios autônomos.

Essa orientação encontra plena harmonia com o art. 157, § 1o, do CPP, o qual ressalva a admissibilidade de provas derivadas quando não evidenciado o nexo de causalidade com a prova ilícita ou quando obtidas por fonte independente.

A fonte independente (
independent source doctrine
) caracteriza-se pela obtenção da prova por meio completamente desvinculado da prova ilícita originária, inexistindo relação de causa e efeito entre elas. Já a descoberta inevitável (
inevitable discovery doctrine
) se verifica quando a prova, ainda que contaminada em sua origem, seria necessariamente descoberta por meios lícitos, de forma inevitável, em razão do curso natural e autônomo da investigação.

Por essas razões, a medida juridicamente adequada é a rescisão das sentenças condenatórias e a determinação para que o juízo de origem profira novas decisões, realizando análise casuística quanto à existência,
em cada uma das três ações penais
, de provas autônomas obtidas por fonte independente ou descoberta inevitável, aptas a subsistirem à declaração de ilicitude da prova originária.

Tal exame deve ser feito pelo juízo de primeiro grau, que detém contato direto com os elementos probatórios produzidos na instrução e poderá avaliá-los de forma individualizada –
e não em bloco, como impõe a natureza concentrada desta revisão criminal
–, observando estritamente os critérios estabelecidos no art. 157, § 1o, do CPP.

Anoto que a análise da tese subsidiária resta prejudicada em razão do acolhimento da tese principal de nulidade da prova, a qual, por si só, conduz à rescisão das sentenças condenatórias impugnadas.

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade das interceptações telefônicas que fundamentaram as ações penais contra o revisionando, bem como a ilicitude das provas delas derivadas, impõe-se a rescisão das sentenças condenatórias, competindo ao juízo de origem o proferimento de novas decisões, com observância ao art. 157, § 1o, do CPP, mediante análise casuística da existência de elementos probatórios autônomos que possam subsistir validamente no processo, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“Verifica-se que, de fato, no julgamento do Habeas Corpus no 865.635/MT, o Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, reconheceu a nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações, porquanto desprovidas de fundamentação idônea, haja vista que o magistrado de primeiro grau, ao deferir tais medidas, limitou-se a reproduzir expressões genéricas como “permanecem os pressupostos necessários”, sem indicar elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da medida, tampouco individualizou condutas ou demonstrou a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

Em consequência, a Corte Superior declarou a ilicitude das interceptações telefônicas e de todas as provas delas decorrentes, determinando o desentranhamento dos autos, a cassação da sentença condenatória e a ordem para que o juízo de origem refaça a decisão sem considerar as provas reconhecidas como ilícitas.

Reafirmou-se, ainda, a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, repelindo qualquer tentativa de aproveitamento de provas derivadas da interceptação viciada, ressalvando apenas a possibilidade de subsistência de provas autônomas, obtidas por fonte independente ou descoberta inevitável.

Extrai-se do feito, ainda, a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos do processo no 0045594-35.2017.8.11.0042, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os corréus da Operação “Campo Minado”, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O juízo consignou que a absolvição decorreu da decisão do STJ no HC no 865.635/MT, a qual reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas e determinou o desentranhamento das provas delas derivadas.

A magistrada destacou que, afastadas as interceptações e as provas contaminadas — incluindo depoimentos policiais que apenas reproduziam informações obtidas das escutas —, não subsistiam elementos probatórios robustos capazes de sustentar a condenação.

Em razão da fragilidade probatória remanescente, aplicouse o princípio in dubio pro reo, absolvendo todos os acusados.

À luz da decisão paradigmática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC no 865.635/MT, que reconheceu a nulidade das interceptações telefônicas e de todas as provas delas derivadas, e considerando que a sentença absolutória dos corréus foi proferida com base nesse precedente, impõe-se, no presente caso, o reconhecimento da ilicitude das provas contaminadas
.

Todavia, cumpre salientar que, por determinação expressa do STJ, não se trata de uma nulidade automática capaz de extinguir, de plano, todo o processo sem exame adicional.

Cabe ao juízo competente proceder a uma análise casuística, verificando se existem provas independentes, obtidas por fonte autônoma ou descoberta inevitável, que possam subsistir à declaração de ilicitude, nos termos do art. 157, §1o, do CPP.

Essa verificação é imprescindível para assegurar que a decisão seja tomada com base em elementos lícitos e robustos, preservando-se a integridade do processo penal e a supremacia da Constituição.

Por corolário lógico e jurídico, deve-se rescindir a sentença condenatória (art. 621, I e III, do CPP), determinando ao juízo de origem que profira nova decisão, excluindo integralmente do seu convencimento os elementos probatórios reconhecidos como ilícitos
.”

Com essas considerações,
julgo parcialmente procedente
a presente revisão criminal, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para:

a)
reconhecer
a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Campo Minado”, originadas da medida cautelar de código 471684, bem como de todas as provas que delas decorreram, em observância à decisão proferida pelo STJ no
Habeas Corpus
no 865.635/MT;

b)
rescindir
as sentenças condenatórias proferidas nos processos no 0045622-03.2017.8.11.0042, no 0045612-56.2017.8.11.0042 e no 0024306-31.2017.8.11.0042, com fundamento nos art. 621, I e III, e 626, parágrafo único, do CPP;

c)
determinar
ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que profira novas decisões nos três processos, excluindo os elementos ilícitos e verificando a existência de provas autônomas. Inexistindo tais fontes independentes, deverá proceder à absolvição do requerente;

d)
determinar
a imediata comunicação da presente decisão ao Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá (Execução Penal no 0004228-36.2005.8.11.0042), para adoção das providências cabíveis quanto à situação prisional do revisionando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026